Tribunal: TJES
Processo: 5007653-32.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007653-32.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: GABRIELA JORDANA VIANA BARROS

IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSAO DO CONCURSO PUBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO TJES e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por candidata ao concurso público para ingresso na carreira da magistratura do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2023, contra ato do Presidente da Comissão do Concurso e do Diretor de Concursos da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A impetrante requer a revisão da pontuação de sua prova de sentença cível, alegando: (i) desrespeito ao espelho de correção; (ii) inovação de critérios após a fase recursal; e (iii) nulidade da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a atuação da banca examinadora na correção da prova discursiva violou critérios do edital e configurou ilegalidade apta a justificar intervenção judicial; (ii) verificar se a alegada inovação dos critérios após a fase recursal autoriza a anulação da correção ou da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 5º, LXIX, da CF/1988 e a Lei nº 12.016/2009 exigem a comprovação de direito líquido e certo para concessão da segurança, o que pressupõe prova pré-constituída da ilegalidade ou abuso de poder.

O STF, no julgamento do RE 632.853/CE (Tema 485 da Repercussão Geral), firma a tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de respostas e atribuição de notas, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

A subjetividade inerente à avaliação de provas discursivas insere-se no mérito administrativo da banca, sendo insuscetível de reexame judicial quando não demonstrada violação objetiva às regras do edital.

A mera discordância da candidata quanto à pontuação atribuída não configura ilegalidade, pois demanda incursão no conteúdo técnico das respostas e na valoração da profundidade das argumentações.

A explicitação de fundamentos pela banca em sede recursal não representa inovação ilícita dos critérios, desde que não altere substancialmente o escopo do espelho de correção.

A anulação da prova de sentença cível é medida excepcionalíssima, somente cabível diante de vício grave e generalizado que comprometa a lisura do certame, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação de respostas de prova discursiva, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

A explicitação posterior de fundamentos pela banca examinadora não se confunde com inovação ilícita de critérios de correção.

A anulação de prova em concurso público é medida excepcional, restrita a vícios graves e generalizados que comprometam a lisura do certame.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; CPC/2015, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 632.853/CE, Tema 485 da Repercussão Geral, Plenário, j. 29.06.2015; Súmulas 512/STF e 105/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 5007653-32.2024.8.08.0000

IMPETRANTE:
GABRIELA JORDANA VIANA BARROS

AUTORIDADE COATORA:
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO TJES (EDITAL N.º 01/20023)

IMPETRADOS:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV)

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
GABRIELA JORDANA VIANA BARROS
contra ato supostamente coator do PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do DIRETOR DE CONCURSOS DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV), referente ao certame regido pelo
Edital nº 01/2023
, para provimento do cargo de Juiz Substituto do Estado do Espírito Santo.

O
Mandado de Segurança
, remédio constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e disciplinado pela Lei nº 12.016/2009, destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Para a concessão da ordem, exige-se a demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, da existência do direito alegado e da ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado.

No caso em apreço, a Impetrante busca a intervenção do Poder Judiciário para
revisar a pontuação
de sua prova de Sentença Cível, argumentando que a correção baseou-se em critérios subjetivos não previstos no espelho original e que o espelho foi inovado após a fase recursal administrativa.

Tais condutas, segundo ela, configurariam ilegalidades passíveis de correção judicial, nos termos da parte final do Tema 485 do STF, que admite a intervenção do Judiciário em casos de
ilegalidade ou inconstitucionalidade
.

O cerne da questão reside, pois, na análise dos limites da atuação do Poder Judiciário no controle de legalidade de concursos públicos, em especial no que concerne à
correção de provas discursivas e à atribuição de notas
.

A jurisprudência consolidada do
Supremo Tribunal Federal (STF)
e do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
é pacífica no sentido de que não compete ao Poder Judiciário
substituir a banca examinadora
na avaliação das respostas dos candidatos e nas notas a elas atribuídas, sob pena de indevida ingerência no mérito administrativo, violando o
princípio da separação dos poderes
.

Nesse sentido, o
Supremo Tribunal Federal
, ao apreciar o
Tema nº 485 em Repercussão Geral
, no julgamento do
RE 632.853/CE
(DJe de 29/06/2015), fixou a tese de que:

“
não compete ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas
”.

A excepcionalidade admitida por essa tese refere-se a situações de
flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade
que transcendem o simples
reexame de critérios de correção
.

Uma ilegalidade ou inconstitucionalidade passível de intervenção judicial seria, por exemplo, a ausência de previsão dos critérios de avaliação no edital, a exigência de conteúdo não programado, ou a desconsideração de fato objetivo e claro, sem qualquer margem de discricionariedade técnica, que contrarie de forma evidente e grave as normas do certame e o direito aplicável.

Não se insere nessa excepcionalidade, contudo, a
subjetividade inerente à avaliação de um texto dissertativo ou de uma peça jurídica
, onde múltiplos entendimentos podem ser considerados corretos, desde que dentro dos parâmetros técnicos aceitáveis e previstos em um espelho de correção.

Na situação
sub examine
, a Impetrante argumenta que houve desrespeito ao espelho de respostas e que os critérios teriam sido inovados após a interposição de recursos.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a pretensão da Impetrante, em essência, busca a
reavaliação de sua prova
com base em sua própria interpretação dos requisitos de pontuação. A alegação de que "não foram computados na pontuação da Impetrante itens do espelho resposta (doc. 04) que foram expressamente narrados na sua resposta (doc. 05)" e que "nos quesitos disponibilizados no espelho resposta não há qualquer menção à subitens ou qualquer outra forma de análise quanto ao conteúdo de cada item" (ID 8623609, página 7, itens 9 e 10), demonstra uma descrição valorativa sobre a intensidade e a profundidade das respostas esperadas, área intrinsecamente ligada ao mérito da banca.

Da mesma forma, a insatisfação com a nota atribuída em quesitos como "possibilidade de alteração do polo ativo", "legitimidade ativa da associação", "adequação da via eleita", "aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor", "rejeição do pleito de limitação da eficácia da sentença" e "condenação em honorários sucumbenciais" (ID 8623609, páginas 8-13), embora apresentada como uma constatação objetiva, demanda uma
análise aprofundada do conteúdo
e da qualidade da argumentação da Impetrante, em confronto com a expectativa técnica da banca.

Ainda que a Impetrante afirme não buscar uma reavaliação do conteúdo, mas a constatação de que sua resposta possuía todos os requisitos do espelho (ID 8623609, página 14, item 13), o que se depreende da análise dos autos é que a controvérsia recai sobre a
interpretação dos critérios de avaliação
e a adequação da resposta aos
parâmetros técnicos
da banca, e não sobre uma ilegalidade manifesta.

A
amplitude das respostas
e a
profundidade do conhecimento
demonstrado pelo candidato são elementos avaliativos que consubstanciam o mérito da prova.

Quanto à alegada
inovação dos critérios de correção
após a interposição de recursos (ID 8623609, página 15, item 16), a Impetrante sustenta que a banca teria apresentado novos critérios para justificar o desprovimento recursal. Embora a jurisprudência seja rigorosa quanto à necessidade de motivação prévia e à vedação de modificação imotivada de critérios após a prova, é fundamental distinguir a
complementação de informações
para fundamentar uma decisão, da
alteração arbitrária de critérios
.

A FGV, em suas informações, reforça que "a inapropriada revisão dos critérios de correção da sua prova, o que discrepa da decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal" (ID 8997299, página 4).

A mera explicitação detalhada dos motivos que levaram a uma determinada pontuação, mesmo que apresentada em sede recursal administrativa, pode ser vista como um aprimoramento da motivação, e não necessariamente uma inovação ilícita, desde que não introduza elementos essencialmente novos que alterem o escopo da avaliação original.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm se manifestado pela nulidade de espelhos
genéricos e carecedores de critérios de correção
que inviabilizam o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No entanto, o exame da prova da Impetrante e do espelho de correção, ainda que alegadamente sucintos em um primeiro momento, demandaria uma incursão pormenorizada no mérito da correção, o que, como já mencionado, extrapola os limites do controle judicial.

A
substituição da banca examinadora
para reavaliar a correção técnica de uma prova, mesmo sob o pretexto de analisar uma "ilegalidade", representa, em muitos casos, uma incursão indevida na discricionariedade técnica que lhe é própria.

A
anulação da prova de sentença cível do concurso
, pleiteada subsidiariamente pela Impetrante (ID 8623609, páginas 16-19), também não se mostra cabível.

A medida de anulação total de uma prova em um concurso público é excepcionalíssima, reservada a casos de vícios graves e sistêmicos que comprometam a lisura do certame como um todo, não se justificando por discordância individual quanto à atribuição de notas, salvo prova irrefutável de vício insanável que macule o processo avaliativo para todos os candidatos.

Não se vislumbram, nos autos, elementos que denotem um vício generalizado na prova ou no espelho de correção que justifique a anulação do certame para todos os candidatos, e não apenas a uma correção pontual.

A anulação de questões deve ocorrer em casos de
erro grosseiro
ou
dupla resposta incorreta
, e não quando a interpretação e valoração da resposta de um candidato difere daquela atribuída pela banca.

Assim, não havendo demonstração de
direito líquido e certo
violado por ato ilegal ou abusivo da autoridade impetrada que autorize a substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário, a denegação da segurança é medida que se impõe.

DO EXPOSTO,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada por GABRIELA JORDANA VIANA BARROS.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512/STF e 105/STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Presidente,

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, pedi vista dos autos para melhor analisar o presente caso.

Diante da leitura do voto do eminente Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, bem como dos demais votos apresentados durante a sessão virtual, peço vênia ao relator para suscitar
questão de ordem
, de modo a reconhecer a ilegitimidade passiva do Desembargador Presidente da Comissão de Concurso e, via de consequência, a incompetência deste e. Tribunal de Justiça para julgar o mandado de segurança, conforme razões a seguir.

Pois bem. Conforme se depreende dos autos, cuida-se de
m
andado de
s
egurança
, impetrado por
Gabriela Jordana Viana Barros
, em face de suposto ato coator praticado pelo
Exmo. Desembargador Presidente da Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na Carreira da Magistratura do
Estado do Espírito Santo
,
bem como
pelo
Diretor
da
Fundação Getúlio Vargas,
consubstanciado na correção e na atribuição de notas na prova de sentença cível, o que teria se dado em desrespeito ao espelho resposta.

O impetrante insurge-se, ainda, contra a suposta complementação do espelho resposta após a interposição de recursos e a emissão de respostas aos recursos administrativos de forma padrão.

Nessa medida, alega a ocorrência de violação a seu direito líquido e certo, argumentando a ilegalidade da correção da sentença cível. Salienta, ainda, a falta de transparência quanto aos critérios utilizados para a sua correção, o que teria prejudicado o exercício da ampla defesa e contraditório quando da interposição do recurso contra o resultado provisório das notas. Questiona, por fim, suposto subjetivismo na atribuição das notas, uma vez que constou na resposta ao recurso interposto que a correção teria se baseado em análise comparativa.

Com base n
esses fundamentos
,
requer
a concessão de medida liminar, para
assegurar que
a
impetrante pross
iga
nas demais fases do certame. No mérito, pleite
ia
a confirmação da medida liminar,
ou, ainda,
seja

declarada a nulidade da prova de sentença cível.

Diante desse cenário, o eminente
Relator, Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida
, proferiu voto no sentido de denegar a segurança pleiteada, por não vislumbrar situação de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade na correção das questões realizada pela banca examinadora e na pontuação atribuída à impetrante;

Assentadas essas premissas, reputo que há no presente caso questão preliminar intransponível, diante da ausência de legitimidade do Presidente da Comissão de Concurso para integrar o polo passivo da presente demanda, o que culmina na incompetência deste e. Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente feito. Explico.

Nesse particular, destaco que o art. 6, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, disciplina que
“
Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.

No presente caso,

a

impetrante,
eliminad
a
na segunda fase do certame,

questiona a
correção da sua prova discursiva (sentença cível), os critérios utilizados pela banca examinadora, bem como a suposta modificação do espelho de respostas e a resposta aos recursos administrativos,
requerendo a sua continuidade nas demais etapas do concurso público,
a alteração da sua pontuação na prova discursiva de sentença cível ou, ainda, a nulidade da referida prova.

D
essa forma, o ato impugnado diz respeito à desclassificação d
a
impetrante por ato praticado pela banca organizadora do certame
(correção da prova discursiva)
,
no caso, a Fundação Getúlio Vargas, sendo esta a autoridade com legitimidade para desfazer eventual ilegalidade.

No ponto, é de se destacar que
o item 1.1 do Edital nº 01/2023, estabelece que
“O Concurso será executado sob a responsabilidade da Fundação Getulio Vargas, doravante denominada FGV”.

Além disso, da análise da documentação apresentada pela impetrante, tem-se que o espelho de correção da sentença cível, a resposta ao recurso administrativo e o resultado definitivo do espelho de correção individual foram elaborados pela banca examinadora.

Assim, não restam dúvidas que o ato impugnado pela impetrante diz respeito unicamente à atuação da banca examinadora, qual seja, da Fundação Getúlio Vargas, e não do Desembargador Presidente da Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na Carreira da Magistratura do Estado do Espírito Santo.

Logo, não sendo o Presidente da Comissão de Concurso a autoridade que praticou o ato impugnado, torna-se clara a sua ilegitimidade passiva.

Justamente
ao tratar de casos análogos ao presente, o colendo Superior Tribunal de Justiça
assim se pronunciou:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA. 1. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Precedentes.
2. No caso, o ato que ensejou a desclassificação da autora da lista dos candidatos com deficiência foi praticado pela banca organizadora do certame (CESPE/UNB), que ostentava a legitimidade para desfazer eventual ilegalidade.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 39.031/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 6/4/2021.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INDICAÇÃO DO ESTADO COMO AUTORIDADE IMPETRADA. FALTA DE LEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária proposta contra o Estado do Espírito Santo objetivando a a anulação de questões do Concurso Público para provimento do cargo de Promotor de Justiça Substituto do Estado do Espírito Santo, a fim de efetivar a inscrição definitiva dos recorrentes.
2. Conforme anteriormente afirmado, muito embora o concurso público tenha sido realizado pelo Ministério Público, a executora do certame era o CESPE, responsável pela elaboração e aplicação das provas. Desse modo, se a pretensão do ora recorrente é a rediscussão de questões do certame, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora, e não ao Estado ou Ministério Público, que não ostenta legitimidade ad causam.
Precedentes: RMS 51.539/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 11.10.2016; e AgRg no RMS. 37.924/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, , DJe 16.4.2013. 3. Ressalta-se, ademais, que o precedente citado pelos recorrentes, o AgRg no RESp. 1.360.363/ES, de relatoria do Min. OG FERNANDES, no qual ficou consignado que tratando-se de ação ordinária na qual se discute a exclusão de candidato de concurso público, a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo evidencia-se na medida em que é a entidade responsável pela realização, regulamentação e organização do certame, não se amolda ao caso em comento. 4. Verifica-se que o supracitado recurso trata da exclusão de candidato em razão de critérios subjetivos do edital, cujo Estado é responsável pela regulamentação. O caso dos autos, por outro lado, questiona a anulação de questões formuladas pela banca examinadora, ou seja, questiona a correta execução da prova pela entidade contratada, sendo esta, portanto, a parte legítima. 5. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.448.802/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019.)

Dessa forma, entendo ser o caso de reconhecer a ilegitimidade passiva do Presidente da Comissão de Concurso.

Prosseguindo, tem-se que
o feito somente tramitava perante este órgão colegiado em decorrência do disposto no
artigo 50, 'd', do RITJES, segundo o qual compete ao Tribunal Pleno processar e julgar, originariamente, “
os mandados de segurança –
mesmo os de natureza preventiva -
e os HABEAS DATA
contra os atos
do Governador do Estado
, do Presidente da Assembléia Legislativa ou dos membros de sua Mesa, do Presidente do Tribunal de Contas e membros de sua mesa, do próprio Tribunal de Justiça, do seu Presidente, do seu Vice-Presidente, do Corregedor-Geral da Justiça e
dos Desembargadores que o integram”.

Desse modo, reconhecida a ilegitimidade passiva do Presidente da Comissão de Concurso, resta esvaziada a competência deste e. Tribunal Pleno em processar e julgar o presente feito.

No ponto, destaco que não se mostra aplicável ao presente caso a teoria da encampação, na medida em que a retificação do polo passivo ensejará a modificação da competência do órgão julgador, conforme Súmula nº 628, do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e
c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.

No presente caso, como visto, se acolhida a presente questão de ordem de ilegitimidade passiva do Presidente da Comissão de Concurso, haverá modificação de competência, sendo o caso de remessa do feito ao primeiro grau de jurisdição.

Por oportuno, destaco que
também sus
citei questão de ordem nesse sentido nos
Mandado
s
de Segurança nº 5007652-47.2024.8.08.0000
e nº 5012624-60.2024.8.08.0000
,
o
s
qua
is
também cuida
m
de impugnação à correção da prova discursiva de sentença cível
.
Registro que,
de igual modo ao voto ora proferido,
proferi votos no sentido de
reconhecer a
ilegitimidade passiva do Presidente da Comissão de Concurso.

Por fim, seguindo nessa mesma linha, ao apreciar caso análogo ao presente no Mandado de Segurança nº 5007775-45.2024.8.08.0000, declarei a ilegitimidade
passiva do
Presidente da Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na Carreira da Magistratura do
Estado do Espírito Santo
e, via de consequência,
reconheci a incompetência deste e, Tribunal Pleno, remetendo o feito ao primeiro grau, que já analisou o caso, estando pendente de julgamento a apelação cível.

Ante o exposto, suscito
questão de ordem
para reconhecer a
ilegitimidade passiva do Desembargador Presidente da Comissão de Concurso
e, via de consequência,
a

incompetência deste e. Tribunal de Justiça para julgar o
mandado de segurança,
devendo o feito ser remetido, no estado em que se encontra, ao primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A SEGURANÇA
pleiteada
.

Acompanho o eminente Relator, para denegar a segurança.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Gabriela Jordana Viana Barros em face de ato supostamente coator imputado ao eminente Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) e do Diretor de Concursos da Fundação Getúlio Vargas. O concurso em questão é para ingresso na carreira da magistratura do TJES.

Em apertada síntese, a impetrante alega que, a despeito da existência de um espelho de respostas, a correção de sua prova foi feita com base em critérios subjetivos.

O eminente Relator proferiu judicioso voto denegando a segurança por entender pela vedação da atuação do Poder Judiciário em substituição da Banca Examinadora.

Acompanho o eminente Relator pela denegação da segurança, no entanto por razões diversas das apresentadas por Sua Excelência, o que faço com máxima vênia.

Em pleitos idênticos já impetrados já tive oportunidade de me manifestar no sentido de que excepcionalmente o Poder Judiciário pode se manifestar em casos de ilegalidade e inconstitucionalidade, nos termos da parte final da tese firmada no Tema 485 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. A alegação de que a Banca Examinadora teria desrespeitado o espelho de correção é hipótese de ilegalidade que chama o Poder Judiciário a se manifestar.

No caso, entretanto, não restou demonstrada efetivamente a mencionada ilegalidade. Isso porque, a despeito de haver itens expressamente previstos no espelho de correção, ainda assim a Banca Examinadora deve se valer da técnica do espelho de correção aberto - o que quer dizer que o desempenho do candidato, ao abordar os itens do espelho, deve ser aferido com margem de discricionariedade pelo examinador.

Nesse sentido, não procede a argumentação da impetrante, uma vez que, embora tenha abordado os itens do espelho, o fato de não ter obtido pontuação cheia é algo natural do processo avaliativo que, ao fim e ao cabo, fica a juízo do examinador.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para denegar a segurança.

É como respeitosamente voto.

Acompanho o Eminente Relator.

Voto com o relator

Acompanho o voto da Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Sessão Virtual 29.09.2025 a 03.10.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Em. pares, averbo minha suspeição para atuar no presente feito, nos termos do § 1º do artigo 145 do Código de Processo Civil.